Tribunal: TJBA
Processo: 8002650-30.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002650-30.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HELIO FREIRE RABELO JUNIOR

Advogado(s)
:
TIAGO DE SOUZA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MAUS ANTECEDENTES.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
HÉLIO FREIRE RABELO JÚNIOR
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, Dr.
GENIVALDO ALVES GUIMARÃES
,

que, nos Autos
n
º
8002650-30.2024.8.05.0032

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em
oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos

dias-multa,

sendo o valor de cada dia-multa fixado em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do crime.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia
12 de julho de 2024, por volta das 8h20min, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão (nº 8001941-92.2024.8.05.0032), o ora recorrente foi flagrado guardando em depósito 02 (duas) porções e 01 (um) tablete de substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha” (261,73g de vegetal seco de coloração pardo esverdeado, divididos em três pacotes plásticos), bem como 01 (uma) porção de cocaína (0,84g), sem que possuísse autorização legal, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) sacola contendo 29 (vinte e nove) sacos em polietileno ou plástico incolor com o sistema de fechamento por pressão (fecho ziplock).

3. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº
40444/2024,
Auto de Exibição e Apreensão (fl. 21/22, 27/28 – ID nº 82330944), Laudo provisório (fls. 41/44 ID nº 82330944), Laudo de exame pericial n° 2024 20 PC 000864-01 realizado na balança e saquinhos onde foi verificado resquícios de vegetal seco, Laudo definitivo de drogas (ID nº 82330957 e 82330958) e pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas
IPC Adelson do Amor Divino Almeida e IPC Welliton Trindade da Silva
, agentes integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

4. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

5. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva, asseverando que é apenas usuário de maconha e cocaína. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios. Com efeito, a alegação de que os policiais teriam atribuído falsamente as drogas ao apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos, inexistindo justificativa a fundamentar uma falsa acusação pelos agentes públicos.

6. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo. Visando a apreciação do referido pedido, cumpre analisar a fundamentação da sentença prolatada pelo Juiz primevo.

7. Na primeira fase, o Juiz singular fixou as penas-base acima do mínimo legal: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, por entender negativa a circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que possui
condenação definitiva por fato anterior cujo trânsito em julgado ocorreu no curso da respectiva ação penal
.(processo nº
8000236-59.2024.8.05.0032
)

8. Na segunda etapa não houve qualquer modificação, eis que inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

9. Na terceira fase, a tese sustentada pela defesa consiste na possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), todavia, razão não lhe assiste. São requisitos para que o condenado faça jus à referida causa de diminuição: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Embora a reincidência e a análise desfavorável dos antecedentes exijam sentença condenatória transitada em julgado, a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo Julgador a partir de outras provas constantes dos autos.

10. As circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente os maus antecedentes, além de material de embalagem de drogas, balança de precisão, são motivos suficientes para o indeferimento do tráfico privilegiado .

11. Parecer Ministerial pelo conhecimento, rejeição da preliminar de nulidade e improvimento do Apelo, subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dra. Eny Magalhães Silva.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8002650-30.2024.8.05.0032
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Brumado
/BA, tendo como Apelante
Helio Freire Rabelo Junior
e como Apelado o Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do
Desembargador
Relator.

Sala de Sessões, .

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04